Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. SEQUELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO DE CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese a autora pretende obter a imissão na posse de imóvel de que alega ser proprietária.
2. De acordo com o art. 1228 do Código Civil, é facultado ao proprietário do imóvel reaver a propriedade de quem injustamente a possua ou detenha. 2.1. É importante consignar que a sequela é característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. 2.2. Por sequela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
3. Eventual pendência de procedimento administrativo instaurado com o intuito de promover a regularização do imóvel não afasta o interesse da autora, confunde-se com o mérito e não configura perda do objeto da demanda.
4. Ausente a comprovação, nos autos, de que os demandados são casados, ou mesmo a qualificação dos supostos cônjuges, não pode ser acolhida a alegada nulidade por ausência de citação dos cônjuges.
5. Diante da complexidade da causa e da ausência de controvérsia a respeito da necessidade de produção de prova pericial para verificar se o imóvel referido na escritura corresponde ao ocupado pelos réus, a ausência de produção da referida prova configura cerceamento de defesa.
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.